Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737825-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIFRA CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO GONZAGA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31008081) com pedido de liminar, interposto por CIFRA CONSTRUTORA LTDA - ME em face de FRANCISCO GONZAGA DE ARAUJO, ante a Decisão (ID 106681518 de origem) proferida nos autos da ação n. 0711814-38.2020.8.07.0020, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante em contestação. A parte autora, CIFRA CONSTRUTORA LTDA - ME, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. A propósito, conforme citado pelo Juízo de Origem em decisão agravada, que a Declaração de Hipossuficiência Econômica (ID 31008084) não goza de presunção de veracidade, cabendo a quem requer o benefício da gratuidade de justiça demonstrar fazer jus ao benefício. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira; INTIME-SE a parte Agravada, FRANCISCO GONZAGA DE ARAUJO, para no mesmo prazo de 5 (dias), querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado no Agravo de Instrumento, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2021 17:03:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador